Tribunal: TJSP
Processo: 1049783-46.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Readequação De Contrato Bancário c/c Restituição Simples dos Valores Descontados Indevidamente. Sentença de extinção. Inconformismo da autora. Analfabeta. Descumprimento da oportunidade para a juntada aos autos de procuração por instrumento público ou comparecimento pessoal para confirmação da outorga de procuração a rogo a pessoa

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Readequação De Contrato Bancário c/c Restituição Simples dos Valores Descontados Indevidamente. Sentença de extinção. Inconformismo da autora. Analfabeta. Descumprimento da oportunidade para a juntada aos autos de procuração por instrumento público ou comparecimento pessoal para confirmação da outorga de procuração a rogo a pessoa signatária do instrumento. Procuração que, ademais, apresenta termos genéricos, sem sequer indicar a finalidade específica do ato ou mesmo contra quem deve ser proposta a demanda. Inércia do patrono da parte. Cautela na condução de feitos que encontra respaldo no Comunicado CG no 02/2017. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.